Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707519-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: UNIÃO FEDERAL REU: ALBERTINA LOPES SANTOS D E S P A C H O Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, ao agravo interno interposto por UNIÃO FEDERAL, no ID 25526907. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora